Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-15.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO AO BANCO. DANOS MORAIS. CONDUTA. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NECESSIDADE. PEDIDOS CONTEMPLADOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1. Adequando-se o autor ao conceito de consumidor e o réu ao de fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor – CDC, uma vez que o primeiro é pessoa física que utilizou serviços do segundo como destinatário final. Logo, aplicam-se à presente hipótese as disposições do CDC.

2. Não tendo o banco réu demonstrado ter tomado as cautelas mínimas necessárias no ato da contratação e não logrando êxito em comprovar que o dano decorreu por culpa exclusiva do autor ou de terceiros, deve incidir a norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos defeitos na prestação de seu serviço. 2.1. Evidenciada a falha da prestação do serviço e, restando comprovada a relação causal entre a conduta ilícita do banco réu e o dano experimentado pela parte requerente que, mesmo após informar ao banco tratar-se de contrato fraudulento, permaneceu com os descontos das parcelas em sua conta bancária, faz surgir, consequentemente, o dever de indenizar, à luz do que dispõem os artigos 14, §1o, e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

3. A responsabilidade da instituição bancária pela contratação em nome do autor, mediante fraude, dando causa a cobranças indevidas em sua conta bancária, acarreta dano moral in re ipsa. Ademais, à instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, competia velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que celebra, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela ocorrência de fraude.

4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e atender o caráter punitivo e pedagógico do provimento jurisdicional e atentar, todavia, à condição econômica do causador do dano, sendo suficiente a fazer com que ele, doravante, adote as necessárias medidas a prevenir condutas ilícitas. 4.1. Reduz-se o valor fixado na sentença quando não razoável e proporcional.

5. Para que seja devida a repetição de indébito, na forma em dobro do valor pago indevidamente, consoante disposição do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a caracterização de má-fé da fornecedora de serviços, o que não se afigura no caso em exame, posto que a mera cobrança indevida por si só, não importa em reconhecimento de má-fé.

6. Carece de interesse recursal os pedidos formulados em apelação que já estão contemplados em sentença.

7. Constatada a realização de fraude em empréstimo bancário, é devida a restituição ao banco da quantia que efetivamente permaneceu na conta do consumidor, de forma que se deve desprezar o valor que, embora creditado na conta bancária do consumidor, fora transferido, em continuação aos atos de fraude, para contas de terceiros desconhecidos.

8. Recurso de apelação do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso de apelação do réu conhecido e parcialmente provido.